Tribunal: STF
Processo: RHC 264289
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 992.625/SC, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou habeas corpus impetrado em favor de adolescente representada pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), pela qual foi aplicada a medida socioeducativa de liberdade assistida. A defesa sustenta a insuficiência probatória quanto à destinação mercantil da droga e requer a desclassificação da conduta para ato infracional equiparado à posse de drogas para consumo próprio previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se o pedido de desclassificação do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas para o de posse para consumo próprio demanda reexame do conjunto fático-probatório.



    III. Razões de decidir



    3. O agravo regimental deve apresentar fundamentos novos e capazes de infirmar a decisão anterior, o que não se verifica quando a parte se limita a reiterar teses já analisadas.



    4. As instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, com base em depoimentos convergentes de policiais militares, confissão informal de corréu, imagens corporais da abordagem e apreensão de droga fracionada em porções individuais, acompanhada de dinheiro de origem não esclarecida.



    5. A pretensão de desclassificação da conduta exige reexame de matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via restrita do habeas corpus.



    6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o habeas corpus não se presta à revisão da valoração das provas realizada pelas instâncias ordinárias.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: “1. A desclassificação de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas para o de posse para uso pessoal exige revolvimento fático-probatório, o que é inviável em sede habeas corpus. 2. A decisão monocrática que denega habeas corpus pode ser mantida quando a impugnação se limita a reproduzir argumentos já enfrentados e rechaçados” (doc. 67).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega:



    O acórdão do STJ manteve a condenação da Paciente pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, sob o fundamento de que há provas suficientes da destinação comercial da droga, extraída (a) dos depoimentos dos policiais militares, (b) da confissão informal do corréu, (c) das imagens corporais da abordagem, (d) da apreensão da droga fracionada acompanhada de dinheiro e (e) da ausência de emprego lícito dos adolescentes.



    No entanto, estes elementos são insuficientes para sustentar a condenação da paciente pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.



    Em primeiro lugar, a quantidade de droga apreendida com a Paciente (3,6g de cocaína) é plenamente compatível com o porte para consumo. Tal quantidade de drogas é inferior à correspondente a de um usuário, seja pelo estudo do Núcleo de Pesquisa em Criminologia e Política Penitenciária da Secretaria da Justiça do Paraná, seja pela Nota Técnica do Instituto Igarapé — ambos os estudos independentes visam a estabelecer critérios objetivos para distinguir usuários e traficantes de drogas no Brasil, baseados em parâmetros legislativos adotados por diversos países. Sobre o tema, a Defensoria Pública junta também uma tabela que reúne os estudos científicos sobre parâmetros quantitativos das principais drogas (Anexo I) que confirmam que a quantidade de droga apreendida no presente caso é própria para apenas um usuário de cocaína (doc. 77, p. 3).



    Em seguida, salienta:



    Em segundo lugar, quanto aos depoimentos “convergentes”, cabe esclarecer que os policiais não presenciaram qualquer ato de comércio, limitaram-se a relatar uma suposta denúncia anônima e o fato de terem encontrado a adolescente com a droga em sua própria residência.



    No entanto a denúncia anônima, de que haveria comércio de drogas praticado por um casal, em frente a uma residência na rua das Três Rosas, esta autorizaria apenas a Polícia Militar a dar início a diligências preliminares — como por exemplo, realizar campana (ou outra forma de monitoramento), a fim de confirmar a comercialização de drogas por parte da Paciente — mas jamais a fundamentar, por si só, uma persecução penal ou a conclusão de destinação comercial da droga apreendida. Se, de acordo com as “informações da vizinhança”, havia intensa movimentação em frente a uma residência na rua das Três Rosas, seria bastante fácil para a Polícia Militar realizar uma campana e, consequentemente, identificar algum usuário. Mas nada disso ocorreu (doc. 77, p. 4).



    Por fim, expõe:



    Terceiro. O fundamento de que houve a “confissão informal” da Paciente sobre a propriedade da droga apreendida no momento da abordagem da PM é insuficiente para comprovar que ela estava em situação de comercialização das drogas. Ao contrário, somente confirma a tese defensiva. E neste caso não há dúvidas de que a Paciente é consumidora — no caso, a ínfima quantidade de droga apreendida (3,6g de cocaína) reforça a presunção de mera consumidora. E não há nada (além de elementos comuns também ao usuário: portar droga, pouco dinheiro e estar em local de tráfico de drogas) que indicasse o comércio de drogas. Portanto, a única inferência possível é de que tinha droga para consumo.



    Em quarto lugar, não constitui prova inequívoca do tráfico o “dinheiro apreendido” (R$ 174,00). Trata-se de quantidade normal para um cidadão comum. Presumir sua ilicitude pela classe social da paciente é um argumento discriminatório. Não se pode presumir a ilicitude dos valores — muito menos que advenham da venda de drogas — em respeito à presunção de inocência. Ademais, a posse de parcos R$ 174,00 indica justamente a condição de um consumidor comprador de drogas, e não de um comerciante.



    E, de fato, não há qualquer prova de que a destinação da droga era o comércio. Ao contrário, a ínfima quantidade de droga e dinheiro apreendidos, próprios de um usuário, sugerem não ter destinação mercantil. Sem nenhum outro elemento relevante que revelasse o comércio de drogas, a desclassificação da conduta para porte para uso é medida impositiva (doc. 77, pp. 4-5).



    Ao final, requer “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, desclassificar a conduta imputada à Paciente para ato infracional equiparado à posse de drogas para consumo próprio (Lei 11.343/06, art. 28) e, por consequência, absolvê-la dada a inconstitucionalidade material do art. 28 da Lei de Drogas” (doc. 157, p. 5).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Elton Ghersel, manifestou-se pelo não provimento do recurso (doc. 182).



    É o relatório. Decido.



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que denegou a ordem, expondo os seguintes fundamentos:



    Com efeito, o agravo regimental não merece prosperar, porquanto a parte agravante não trouxe, em suas razões, qualquer argumento a ensejar a alteração da decisão impugnada. Limita-se a reiterar a tese já apresentada no habeas corpus, devidamente analisada e rechaçada na decisão monocrática, que se mantém por seus próprios e escorreitos fundamentos.



    De fato, as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, com base em depoimentos convergentes de policiais militares, confissão informal de corréu, imagens corporais da abordagem e apreensão de droga fracionada em porções individuais, acompanhada de dinheiro de origem não esclarecida.



    Consignou a Corte a quo que "as provas destacadas não deixam dúvida de que a cocaína destinava-se à comercialização. Primeiramente, o entorpecente estava fracionado em 6 porções individuais, prontas para a venda. Em segundo lugar, ambos os Adolescentes, sem emprego lícito, traziam consigo relevante quantia em dinheiro (ela, R$ 174,00), cuja origem não foi desvendada. Em terceiro lugar, Policiais Militares informaram que a denúncia dava conta especificamente de um casal que estava comercializando narcóticos no local onde encontraram os Adolescentes N. C. e provavelmente L. H. A. de F. [...]. Por último, L. H. A. de F. confirmou o exercício da traficância em comparsaria com sua namorada e também Adolescente N. C." (fl. 344).



    Assim, a pretensão de desclassificação da conduta imputada à agravante para ato infracional equiparado à posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório.



    [...]



    Dessa forma, inexistindo qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, e estando esta em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, a sua manutenção é medida que se impõe.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 69 — grifei).



    O acórdão recorrido não merece nenhum reparo.



    Tal como decidido pelo STJ, as alegações do recorrente mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus. Cabe ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. O acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher as teses de absolvição e desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de entorpecente para consumo pessoal, em sede de habeas corpus. Precedentes.



    4. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido (RHC 246.830 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 19/11/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA.



    1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual.



    2. Conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, ‘o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória’ (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014).



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 227.007 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. REITERAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 227.229 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 221.014 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29/11/2022).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido que a falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal, notadamente por laudo preliminar. Precedentes.



    2. Quanto à alegação de que não restou comprovada a existência de associação criminosa, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus.



     3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 176.827 AgR/TO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/6/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    3. As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita.



    4. Agravo regimental desprovido (HC 229.434 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/10/2023)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o crime de porte de drogas para uso pessoal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido (HC 229.523 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 13/9/2023).



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Não compete ao Supremo Tribunal Federal a revisão da dosimetria da pena, salvo em casos de evidente abuso ou teratologia, não verificados na espécie. Precedente. 5. Alegação de ausência de prova quanto à liderança da associação para o tráfico. Inovação recursal. Não conhecimento. 6. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. 7. Agravo improvido (HC 225.831 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/6/2023).



    Além disso, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Apelação n. 5013957-55.2023.8.24.0091/SC), verifico que a condenação ora impugnada transitou em julgado em 15/4/2025. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator